Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702273-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0780071-88.2024.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao ente federado que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA (ID 214550664 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Exclua-se da sessão designada. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora